Tribunal: TJPA
Processo: 0012802-91.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-01-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÃGICA. ABSOLVIÃÃO. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PRESENÃA DE ELEMENTOS PROBATÃRIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÃÃO.1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012802-91.2014.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARCOS XAVIER NASCIMENTO
ADVOGADO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR(A): Desª. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na 36ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, entre os dias 29 e 06 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta MARCOS XAVIER NASCIMENTO, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou a pena de 01 (um) ano de reclusão e a 10 (dez) dias multa, por ter vulnerado o preceito normativo contido no Art. 299 do Código Penal.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 16 de abril de 2014, os nacionais Ronivon Dias de Sousa e Ediel Ribeiro da Silva, subtraíram da vítima Calixto José Yaghi, um veículo automotor dentro do qual estavam diversos bens pessoais, dentre estes, um talão de cheques, em dinâmica delitiva que teve com ápice a morte da referida vítima.

Prossegue afirmando que, na data de 18 de abril de 2014 o ora apelante associou-se aos nacionais antes descritos para forjar a assinatura da vítima falecida no talonário de cheques subtraído, bem como utilizar-se do cartão de crédito da mesma forma obtido, sendo o grupo criminoso preso posteriormente após investigações deflagradas com a morte da vítima.

Por tais motivos, o ora apelante restou denunciado pelos delitos dos Artigos 180, 304 e 288 - todos do Código Penal e, após regular trâmite processual, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes antes apresentados unicamente pelo delito do Art. 299/CP.

Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, que inexistem provas suficientes para sustentar a autoria delitiva do recorrente, motivo por que pretendeu pela sua absolvição.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, por isso dele conheço.

No mérito, consigno que o único vetor argumentativo contido nas razões recursais circunda a alegada palidez probatória a sustentar a autoria delitiva, no ponto, assim declara a Defesa Técnica:
Em que pese o esforço do juízo monocrático em fundamentar a autoria delitógenea, na prática, restou totalmente prejudicada diante da fragilidade probatória constante dos autos.

No ponto, o que se pode depreender é que, a autoria delitiva, é decorrente dos depoimentos colacionados nos autos ao longo da instrução processual, assim, destaco na parte que interessa:

A testemunha Ronivon Dias de Sousa, em juízo declarou:

(...)
Que, o recorrente participou da falsificação da assinatura da vítima Calixto José nos cheques que haviam sido subtraídos; que a participação do nacional Marcos Xavier restringiu-se a falsificação; Que o acusado era amigo de Nemias; Que o acusado Marcos Xavier foi um dos que estavam presentes no momento em que o cartão de crédito da vítima foi utilizado para a compra de bens em mercados e farmácias;

Por oportuno, destaco ainda que, não obstante não tenha sido ouvido em juízo, durante o inquérito policial, o nacional Neemias Lopes da Silva afirmou que o ora recorrente, Marcos Xavier Nascimento foi um dos que participou ativamente da falsificação da assinatura da vítima nos cheques subtraídos, resistindo assim, dois elementos probatórios nos autos, um de caráter informativo constituído pelo depoimento colhido em sede policial, e outro devidamente submetido ao contraditório, consistente no depoimento colhido em juízo, tendo ambos a mesma nota fática, qual seja: imputar ao apelante a participação nos atos de falsificação da assinatura nos cheques da vítima, bem como participar das compras efetuadas com o seu cartão de crédito, circunstância probatória que em nada foi elidida pela defesa técnica ao longo da instrução processual, sobretudo por ter, o acusado, deixado de comparecer as instruções designadas para a sua oitiva, resistindo nos autos, unicamente, a prova que converge para a sua autoria delitiva.

Nesse ponto, perceptível que, para chegar à autoria do delito, o magistrado considerou provas judiciais e extrajudiciais e, sobre a validade da reunião dos elementos de convicção pré processuais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Nesse contexto, restou bem fundamentada a sentença recorrida ao afirmar:

(...)
As informações prestadas por RONIVON em juízo corroboram suas informações prestadas durante a faz investigativa da persecução penal, oportunidade na qual assevera ter falsificado a assinatura da vítima com o auxílio direto do senhor MARCOS, que lhe apresentou uma pessoa cujo nome não se recorda e essa pessoa lhe ensinou a falsificar a assinatura de CALIXTO.
Ainda conforme o depoimento em questão, o denunciado foi premiado por seu auxílio com uma das folhas de cheques com assinatura falsa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
As informações prestadas por NEMIAS LOPES DA SILVA, também em sede inquisitiva da persecução penal foram no mesmo sentido, apontando o acusado como colaborador na falsificação, corroborando as informações prestadas RONIVON na fase investigativa e na fase judicial.

Assim, consigno que a condenação do apelante fundou-se em provas colhidas em sede policial e confirmadas pelo depoimento testemunhal em juízo, não havendo margem para acolher-se o pleito recursal.

Ante o exposto, alinhando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença no capítulo combatido.

Belém, 07 de dezembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator